Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode a parte alegar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento processual oportuno. Inteligência do art. 1.014, do CPC.

2. O vício que caracteriza uma sentença como ultra petita guarda relação com o princípio da congruência ou da correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença, o que não retrata a hipótese ventilada nas razões recursais.

3. Não há como reconhecer a ocorrência de sentença ultra petita, porquanto a declaração da higidez da cessão de direitos firmada em momento anterior ao negócio jurídico simulado é decorrência lógica da nulidade reconhecida, que tem como efeito o retorno das partes ao status quo ante.

4. Em se constatando que o juízo deferiu a prova testemunhal, que só não foi produzida em razão da ausência da testemunha à audiência, o indeferimento de designação de nova data para a oitiva desta não configura cerceamento de defesa, se o patrono não observou a formalidade prevista no art. 455, § 1o, do CPC.

5. Depreende-se da prova produzida nos autos que as apelantes realizaram negócio jurídico simulado, ao celebrar cessão de direitos aquisitivos de imóvel, com o objetivo de encobrir outro, efetivamente pretendido pelas partes, o que resultou na exclusão do imóvel da sucessão. Os fatos comprovados nos autos atraem a incidência do disposto no art. 167 do Código Civil

6. Aplicação à hipótese da orientação firmada no Enunciado 153 da III Jornada de Direito Civil, segundo a qual, “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros”.

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.